Tribunal: TJMT
Processo: 1022740-83.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022740-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Nulidade, Prisão Preventiva, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO ARAGAO SILVA - CPF: 043.502.132-01 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando esta ocorre a partir da existência de fundadas suspeitas da prática de crime, encontrando-se o agente em situação de flagrante.

É legítima a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta em apuração, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de droga e valor em espécie, patenteando-se irrelevantes, em tais circunstâncias, eventuais predicados pessoais do agente, porquanto evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Otávio Aragão Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, argumentando que a abordagem policial que culminou em tal prisão foi realizada “
em desacordo com o pacífico entendimento do STJ que considera ilegal a busca pessoal, sem mandado judicial, motivada apenas em denúncia anônima e na impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo
” (Id. n. 149620651, pp. 2-3;
sic
).

Outrossim, afirma que o impetrado se valeu de fundamentação inidônea para converter a segregação em preventiva, e que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, e, mesmo em caso de condenação, faria jus ao reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, bem como o desentranhamento dos elementos probatórios obtidos a partir da busca e apreensão, com o consequente trancamento do inquérito policial

(Id. n. 149620651).

Junta documentos (Id. n. 149620657).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 149658189).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 150355693).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 152627151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de outubro último, nas circunstâncias assim descritas no Boletim de Ocorrência n. 2022.298707, da Delegacia de Polícia de Itaúba:

“
Que a equipe desta delegacia composta pelos policiais civis José Marcelino, Daniele Castro e Anderson Maciel, receberam uma denúncia anônima, onde um passageiro do ônibus Ouro e Prata da linha Cuiabá/Santarém estaria transportando drogas; Que diante da informação a equipe se deslocou até a BR 163 no intuito de interceptar o ônibus, o qual parou na rodoviária deste município para realização da abordagem; Que esta equipe entrou no ônibus, onde foi solicitado que alguns passageiros descessem e apresentasse suas bagagens, neste momento dois passageiros que estavam nas últimas cadeiras do ônibus, ambos em lados opostos, se levantaram, um dos passageiros estava com uma bolsa, e o outro passageiro alegou estar viajando sem bagagem, dado momento em que o investigador Marcelino viu uma mochila de cor preta no porta bagageiro, o qual questionou de quem seria a mochila, ambos negaram ser os donos, já na parte externa do ônibus foi aberta a mochila a qual dentro estavam vários tabletes de substância esverdeada aparentado ser maconha e roupas masculinas; Que os passageiros que estavam mais próximos da bagagem mais uma vez negaram ser de sua propriedade; Que no compartimento de bagagem inferior do ônibus, foi localizada uma mala contendo diversos tabletes de substância análoga a maconha, a qual estava com mais substâncias da mesma natureza; Que a bagagem estava com a numeração da poltrona 40, justo onde foi localizada a mochila; Que ao verificar os passageiros constatou-se que a poltrona nº 40 era ocupada pelo Sr.
Otávio Aragão Silva
(conforme comprovante de passagem), e ao verificar a etiqueta de bagagem na posse do suspeito constatou-se que a referida mala é de propriedade do suspeito; Que diante dos fatos fora dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado a delegacia para providências; Que é importante salientar que o suspeito apresentava nervosismo e durante a abordagem tentou fazer uma ligação para alguém
” (Id. n. 149620657, p. 8;
sic
).

Destarte, verifica-se que tanto a abordagem policial quanto a subsequente revista pessoal e prisão em flagrante do paciente se deram a partir de fundadas suspeitas de que ele estivava praticando crime de caráter permanente e, portanto, encontrava-se em flagrante delito, justificando as diligências encetadas pelos investigadores.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DESSAS DILIGÊNCIAS – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – QUASE 20KG (VINTE QUILOGRAMAS) DE MACONHA E QUASE 1KG (UM QUILOGRAMA) DE COCAÍNA – RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM RECLUSIVO QUE EXTRAPOLA 8 ANOS – ACUSADO REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação, mormente quando tudo o que os contradiz é a frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu no exercício do direito de autodefesa.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente de particular nocividade é apta a justificar a exasperação da pena-base, que, aliás, não se atrela a frações de aumento preestabelecidas em lei, bastando que o juiz observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não é cabível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena privativa de liberdade é fixada em patamar superior a 8 anos, sobretudo quando forem valoradas circunstâncias judiciais em desfavor do réu e este for reincidente
” (TJMT, Apelação n. 1011249-84.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.9.2022; data da publicação: 16.9.2022).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da busca pessoal, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessa diligência, daí por que não prospera a pretensão de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa.

Outrossim, examinando detidamente a ata da audiência de custódia, observo que a prisão em flagrante de
Otávio
foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada, segundo o magistrado, pela significativa quantidade de droga encontrada com o paciente – 35 tabletes de maconha –, em contexto de transporte público interestadual (Id. n. 149620657, pp. 59-66), daí por que não se pode dizer que o
decisum
impugnado careça de fundamentação idônea.

A propósito, confira-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS -
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA DEFERAÇÃO
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva da paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tal custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade de entorpecente especialmente deletério apreendido, com destino a outro estado da federação, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT
, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015195-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.9.2022; data da publicação: 13.9.2022).

Finalmente, registre-se que este Tribunal de Justiça consolidou, há muito, o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual, na espécie, não se afigura pertinente a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, dado que a gravidade concreta da conduta, comprometedora da própria ordem pública, é suficiente para evidenciar a imprescindibilidade da sua segregação, bem como a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022